Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA 644, STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES DESFAVORÁVEIS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, passando a ser admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
2. Tendo o condutor se evadido do local do acidente de trânsito, encontra-se configurado o delito previsto no art. 305 do CTB, ainda que depois tenha retornado com sua companheira, na direção do automóvel.
3. Não há falar em aplicação do princípio da consunção, pois, nos termos do enunciado da Súmula n. 644 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
4. A condução de veículo embriagado e de forma imprudente, em via pública, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois aumenta o risco à integridade física de terceiros.
5. Tendo a conduta causado acidente de trânsito, com prejuízo para outro veículo, adequado o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime.
6. Recurso desprovido.